Tribunal: STF
Processo: HC 250467
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 912.516/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 22 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal) e de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), porque, 



    no dia 19 de maio de 2016, no período noturno, na Av. das Flores, 345, Valo Velho, Itapecerica da Serra, o denunciado Leonardo dos Santos Rodrigues Araújo, vulgo "Alemão", e terceiro indivíduo não identificado, conhecido apenas pelo vulgo de "Juninho", agindo com intenção de matar, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e visando a assegurar a impunidade e a vantagem de outro crime, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Marcos Vinícius Garcia Weiss, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 200/202, que foram a causa de sua morte. 



    [...] 



    Por fim, narrou a denúncia que o denunciado Leonardo dos Santos Rodrigues Araújo, vulgo "Alemão", em conjunto com terceira pessoa não identificada, agindo em concurso de agentes, logo após a prática do homicídio, subtraíram dois aparelhos celulares da vítima, bem como a quantia de R$ 300,00 em espécie. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. REVISÃO DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, demonstrou, de forma fundamentada, que o veredicto dos jurados encontra respaldo na prova dos autos, não podendo ser tida por manifestamente contrária à prova dos autos.



    2. A análise das alegações da defesa demandaria, necessariamente, incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: As decisões emanadas do Judiciário Paulista consideraram lícita a submissão a julgamento e condenação em Tribunal do Júri, cuja prova apta a fazê-lo funda-se, de modo exclusivo, em frágeis testemunhos indiretos. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para cassar a condenação imposta. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o acórdão impugnado: 



    A Corte de origem, ao apreciar o recurso de apelação aviado pela defesa, concluiu pela manutenção da decisão tomada pelo Tribunal do Júri. Confira-se: 



    [...] a negativa de autoria restou isolada diante do conjunto probatório amealhado nos autos que revelou de forma incontestável a responsabilidade dos apelantes. 



    [...]



    A Testemunha Preservada 1, embora não ouvida em Plenário, na fase policial e em Juízo (fls. 210/212, 246/247 e cf. mídia) afirmou que o apelante LEANDRO contou sobre o crime de homicídio contra a vítima Marcos Vinicius. Disse que LEANDRO, LEONARDO, Marcos Vinicius e mais dois indivíduos, estavam em dois carros e assaltaram uma vítima que estava num terceiro veículo. Marcos Vinicius filmou toda a ação com seu celular, todavia o dinheiro não foi dividido entre todos os agentes. Marcos Vinicius, inconformado, enviou a filmagem para os Policiais do DEIC, que culminaram por prender Ricardo, vulgo "Barbeiro". LEANDRO e "Juninho" resolveram vingar-se de Marcos Vinicius e planejaram sua morte em conluio com LEONARDO, vulgo "Alemão". Afirmou que LEONARDO e "Juninho" mataram Marcos Vinicius, sendo que LEANDRO atraiu a vítima para o local do crime. A arma utilizada para o crime foi fornecida por LEANDRO, que a pediu emprestada de pessoa que não identificar. Referida Testemunha também reconheceu LEONARDO como sendo um dos autores do crime de homicídio (fls. 248/249). O Policial EMPEDOCLES disse que a irmã e mãe do ofendido notaram as ligações de Leandro para a vítima no dia do ocorrido. Durante as investigações a partir de quebra de sigilo telefônico do celular da vítima, identificou LEANDRO. Também localizou uma mulher que mantinha relacionamento amoroso com LEANDRO que confirmou que o réu ligou para ela falando que iria matar um indivíduo. Também chegou a pessoa de Arlindo que admitiu que emprestou uma moto para LEANDRO. Esclareceu que a Testemunha Preservada não presenciou os fatos, mas ouviu dos réus que a moto foi emprestada de Arlindo e que o crime de homicídio praticado contra Marcos Vinicius se deu por desentendimento de um roubo entre os agentes da prática do crime de roubo. Disse que uma das testemunhas protegidas confirmou o reconhecimento de Leonardo, alcunha "Alemão". Narrou ainda que o motivo do crime foi a pratica de um roubo a posto de gasolina e os autores se desentenderam. Com a quebra de sigilo telefônico constatou-se que o telefone (11) 98135-4005 (TIM), pertencente a LEANDRO, fez contato com o telefone da vítima (11) 94900-9669 (TIM), momentos antes do crime de homicídio qualificado, por seis vezes, e utilizavam (fls. 147/152) a mesma ERB (mídia, contracapa vol. 07). Portanto, extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, LEANDRO ligou para a vítima e pediu para que esta conduzisse seu veículo até determinado local, atraindo-a para a emboscada. Ao mesmo tempo, ligou para "Juninho" e LEONARDO, confirmando que a vítima estava se dirigindo ao local previamente combinado. Também restou confirmado que LEANDRO fez ligação para os números (11) 98560-3459, por cinco vezes, e para o número (11) 98175-8840, por quatro vezes, e utilizavam a mesma ERB no local dos fatos (fls. 263/268). A vítima chegou ao local dirigindo seu veículo, `Juninho" e LEONARDO, que estavam em uma motocicleta escura, aproximaram-se da porta do motorista e desferiram dois disparos na face da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o homicídio, LEONARDO e "Juninho" subtraíram da vítima os dois aparelhos celulares que ela trazia, bem como a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro. Desse modo, portanto, que não houve decisão contrária às provas dos autos, vez, que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do sustentado pelas ilustres Defesas, encontra amplo respaldo nas provas. Dessa forma, os Jurados simplesmente optaram por uma das teses defendidas pelas partes em Plenário, como era a eles lícito fazer. 



    A leitura do excerto acima transcrito revela que, a partir do exame das provas produzidas, sobretudo as provas testemunhais e a prova derivada da quebra de sigilo telefônico do corréu, concluiu a Corte a quo não ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Assim, havendo prova apta a amparar a conclusão do Conselho de Sentença, não se admite a sua cassação, pois se trata de medida excepcional, adotada apenas em casos de decisões completamente dissociadas do acervo probatório, o que não é o caso. 



    Assim, é inviável a pretensão de se alterar a conclusão da instância ordinária, intento que reclamaria ampla cognição dos elementos probatórios, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias antecedentes, a suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro fático apresentado, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados na instância ordinária, a fim de se corroborar a tese defensiva. Ora, como se sabe, esta via processual é incompatível com o reexame de fatos e provas (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente